Tribunal: TJSP
Processo: 1007775-35.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007775-35.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado DRISOUDY COMÉRCIO VAREJISTA DE ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007775-35.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 1068 - an
2
Embargos de Declaração Cível no 1007775-35.2017.8.26.0008/50000
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Drisoudy Comércio Varejista de Acessórios para Veículos Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 1068
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela ré em
face do v. Acórdão de fls. 252/258, que deu provimento ao recurso
interposto pelo autor.
Os embargos possuem única e exclusiva
finalidade de prequestionamento da matéria, principalmente no tocante
ao artigo 373, I, do CPC, artigos 186, 188, inciso I, 422 e 927, todos do
CC; artigos 6o, incisos VI e VIII, 47 e 51, inciso IV do CDC; art. 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei 9656/98, a fim de oportunizar futura
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o Relatório
A embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria, por não se conformar com o resultado do julgado.
A jurisprudência reiterada do C. Superior
Tribunal de Justiça tem admitido prequestionamento implícito, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007775-35.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 1068 - an
3
exigindo que o acórdão recorrido apresente literalmente os dispositivos
legais tidos por violados.
Nesse sentido:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.
Benedito Antonio Okuno
Relator